Tribunal: TJDFT
Processo: 0742627-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JORNALÍSTICA. DESAVENÇAS OCORRIDAS EM CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO EM SITE DE NOTÍCIAS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. VERACIDADE DOS DADOS. ANIMUS NARRANDI. OMISSÃO DOS NOMES DAS PARTES. IMAGENS NÃO IDENTIFICAM AS PARTES. MERO CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal no reexame da pretensão autoral de indenização pela reparação de supostos danos morais causados em razão da veiculação de matéria jornalística no sítio eletrônico do ‘Correio Braziliense’.

2. A liberdade de expressão e pensamento possui estatura constitucional preferencial de direito fundamental, não se admitindo que nenhuma lei ou ato normativo diverso pretenda constituir embaraços à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal).

3. No julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) n.o 130, o STF vedou de forma enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando em precedentes seguintes que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018).

4. Na espécie, analisando todo o teor da publicações questionadas pelas partes apelantes não se identifica conduta passível de indenização, tendo em vista que a matéria jornalística questionada não desborda dos limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação constitucionalmente respaldados (artigo 5o, incisos IV, V, X, XIII, XIV; e artigo 220, caput e §1o, todos da Constituição Federal), com estreito animus narrandi quanto aos fatos que envolviam as apelantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.